Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727269-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALVES MACHADO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIOGO ALVES MACHADO, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras – DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter descumprido medida protetiva. A Defesa sustenta, em síntese, que o paciente não teve a intenção de descumprir as medidas protetivas de urgência. Relata que a suposta vítima é quem constantemente tenta contatá-lo, inclusive por diferentes números de telefone e por meio de terceiros, demonstrando desinteresse nas MPU’s anteriormente requeridas e ausência de temor em relação ao paciente. Alega haver sido a prisão preventiva decretada com base em fatos pretéritos, sem demonstração de atualidade ou periculosidade concreta. Argumenta não haver elementos aptos a justificar a segregação cautelar, pois o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como o monitoramento eletrônico, considerando que o paciente não violou a área de exclusão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se dos autos n. 0706725-58.2025.8.07.0020 que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2025 e, durante a audiência de custódia, lhe foi deferida a liberdade provisória mediante a imposição das seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; b) proibição de aproximação da vítima e familiares, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; c) proibição de contato com a vítima seus familiares, por qualquer meio de comunicação (ID 231168874). O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 1o/04/2025. Na sequência, o Ministério Público pugnou pela inclusão da vítima no Programa Viva Flor e pela monitoração eletrônica do paciente (ID 233768876, origem), o que foi deferido (ID 233768876, origem). Após, em 23/04/2025, o paciente foi denunciado como incurso nas infrações penais descritas no artigo 129, §13o e 147, § 1o, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (ID 233356336, origem). Posteriormente, a vítima compareceu à 17a Delegacia de Polícia e informou que o paciente, desde o implemento das medidas, lhe encaminha mensagens por whatsapp e efetua ligações ameaçando-a e coagindo-a para que peça a retirada da tornozeleira eletrônica, o que originou a Ocorrência Policial n. 3.811/2025-0 (ID 240119391, origem). Em virtude dos fatos narrados, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, decretada no dia 27/06/2025 (ID 240937651, origem). Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente, embora ciente das medidas protetivas, efetua ligações e envia mensagens ameaçadoras, conforme comprovado pelos prints das conversas, restando evidenciado a violência psicológica, temor à vítima e o flagrante desrespeito às decisões judiciais. O exposto evidencia a insuficiência das medidas protetivas como forma de proteção da vítima, não havendo outra alternativa para preservar a integridade física e psicológica da vítima senão a segregação cautelar do paciente. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Quanto à alegação de ser a vítima quem constantemente tenta contatá-lo, inclusive por diferentes números de telefone e por meio de terceiros e que ela não tem interesse na manutenção das medidas protetivas, os prints de telas colacionados pela Defesa do paciente não são capazes de comprovar o afirmado, pois não há como se verificar a procedência, tampouco as datas das mensagens. Ademais, a referida tese deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator